Tribunal: STF
Processo: Rcl 61354
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	Carolina Corrêa de Mello opôs embargos de declaração de decisão mediante a qual julguei procedente o pedido formulado na reclamação por entender configurado desrespeito à orientação firmada no julgamento da ADPF 324.

Argui, de início, a nulidade do ato agravado. Alega que, em atenção ao art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo, somente havendo jurisprudência consolidada sobre a matéria cabe decisão monocrática para julgar procedente pedido deduzido em reclamação. Salienta, ademais, que a parte beneficiária deve ser citada para oferecer contestação, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 989, III, do Código de Processo Civil, Consoante afirma, restou configurado prejuízo, no caso.

Alega, ainda, ausência de manifestação no tocante à demonstração de fraude na contratação para prestar serviços na atividade-fim da contratante, ressaltando reconhecido a vínculo empregatício ante a existência dos requisitos enumerados no art. 3º da Consolidação das Leis Trabalhistas, a revelar, consoante aduz, distinção do caso e o objeto dos paradigmas indicados.

Aponta, também, omissão quanto à requisição de Incidente de Assunção de Competência pelo Procurador Geral da República na Rcl 60.620, por ser a matéria em debate “alvo de disputa entre as duas Turmas do Supremo” e possuir grande repercussão social .
 
Requer sejam sanadas as pechas apontadas e atribuídos efeitos modificativos aos embargos.

É o relatório. 
 
2. Os embargos de declaração, protocolados advogados constituídos, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.

Entendo não assistir razão à parte recorrente quanto aos vícios indicados.

A embargante busca, a pretexto de sanar eventuais omissões na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse inacolhível na via recursal eleita.

De início, afasto a preliminar de nulidade. Embora não determinada a citação da parte beneficiária, além da suficiência da documentação juntada, as razões de inconformismo acabaram apresentadas no recurso ora formalizado. Declaração de nulidade exige demonstração de prejuízo, não verificado no caso. Nesse sentido, vejam-se as seguintes ementas:

Agravos Regimentais na Reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Alegada nulidade por falta de citação do beneficiário. Não ocorrência. Ausência de prejuízo. Precedentes. 4. Terceirização. “Pejotização”. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 5. Reclamação julgada procedente. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravos regimentais não providos.
(Rcl 61.405 AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 6 de outubro de 2023)

CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADVOGADO ASSOCIADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas no recurso de Agravo interposto pela parte beneficiária e serão objeto de análise. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief).
2. A decisão reclamada considerou ilegítima a terceirização dos serviços prestados para a reclamante.
3. Inobservância do entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.
4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.
(Rcl 61.327 AgR-segundo, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 20 de setembro de 2023)

No mérito, consta expressamente da decisão embargada que, no ato reclamado, não ficou satisfatoriamente fundamentada a existência de fraude na formalização do contrato civil que se pretende desconsiderar. 

Eis os termos do pronunciamento embargado: 

Discute-se, no caso, acerca da regularidade da contratação de advogado para prestar serviços na atividade-fim da contratante.
Confira-se trecho do ato reclamado:
1. Vínculo empregatício - Não merece reforma a sentença que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes de 01.03.2013 a 07.08.2015, como "Advogada", com salário inicial de R$6.000,00 mais comissões.
Segundo a inicial, "a reclamante foi contratada para laborar como advogada negociadora, esta função funcionava do seguinte modo: a reclamada possuía um setor especializado em acordos, grandes empresas contratavam a reclamada com o intuito de diminuir o seu passivo trabalhista. Assim, o cliente selecionava processos a serem negociados, enviava à reclamada que fazia um saneamento da base e enviava ao setor de acordos. Neste momento, o sócio Rafael Lima recebia os processos e enviava para a base dos advogados negociadores para que os advogados iniciassem as tratativas - a escolha da carteira de cada negociador era feita única e exclusivamente pelo sócio Rafael Lima" (Id. c49a18d). Informou, ainda, que "uma vez por semana a reclamante JUNTO COM OS DEMAIS NEGOCIADORES tinha reuniões com o sócio Rafael Lima, ele colocava na televisão a carteira de processos da reclamante e solicitava que a mesma explicasse um a um dos processos a ele, informando o momento da negociação".
A defesa, por sua vez, afirmou que "a reclamante efetivamente integrou a sociedade reclamada, SEMPRE COM AMPLA AUTONOMIA" e que não possuía superior hierárquico. Nem mesmo a inicial sugere realmente ter havido relação de subordinação entre as partes. REPORTAR NÃO É OBEDECER", insistindo que a autora, na verdade, era sócia do escritório, de forma que "A COLABORAÇÃO RECÍPROCA É UM DOS PRESSUPOSTOS PARA A MANUTENÇÃO DA AFFECTIO SOCIETATIS E, DE FATO, OCORRIA", eis que, inclusive, "tinha autonomia suficiente para distribuir trabalhos para outros integrantes do escritório" (Id. d64bb59).
Após anulação da sentença pelo Acórdão Id. 0b19f31, nova audiência foi marcada para 28.10.2019 e foram ouvidas duas testemunhas. E, diversamente do que aduz a defesa, o conjunto probatório foi favorável à tese da inicial. Os e-mails anexados à inicial (Id. 264b7a8/e736c9e) apenas revelam a organização administrativa interna do escritório, ali se vislumbrando subordinação da autora a determinado grupo de sócios, evidenciando o caráter patronal dos sócios majoritários.
[...]
A par de algumas pequenas divergências, a prova oral atesta que a reclamante não atuava como sócia, nem com autonomia ou participação igualitária na condução dos trabalhos em face do cliente para o qual fosse designada. Destarte, o conjunto probatório é amplamente favorável a autora, indicando indubitavelmente a existência dos requisitos configuradores do vínculo empregatício na relação jurídica mantida entre as partes, pelo que confirmo seu reconhecimento.
O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 
Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 
No julgamento do RE 958.252, fixou-se orientação no seguinte sentido: “é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.
No caso, a despeito da existência de contrato civil de prestação de serviços firmados entre as partes do processo originário, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.
A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.
Na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.
A primazia da liberdade negocial se afigura ainda mais intensa tendo em conta as peculiaridades do presente caso, em que inexiste vulnerabilidade técnica da parte beneficiária, a qual detinha conhecimentos técnicos suficientes para compreender os termos e implicações do acordo firmado.
Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.
Por fim, na ADC 48 e na ADI 3.961 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho em categorias de trabalhadores distintas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.

Observo ausente a apontada omissão.

Destaco, ainda, que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, devendo apenas enfrentar pontos que entende pertinentes ao deslinde da controvérsia.

3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 6 de março de 2024.


Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente